Tribunal: TJSP
Processo: 0001809-45.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
ROUBO TENTADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DEVIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que, tentou subtrair coisa alheia móvel, com emprego grave ameaça, de rigor o decreto condenatório – PENA BEM DOSADA – ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA CARCERÁRIA – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001809-45.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MAIK
CRISTIAN DO AMARAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo de MAIK CRISTIAN DO AMARAL abrandando o regime de
cumprimento da carcerária para o semiaberto, mantendo os demais termos da
sentença, que o condenou à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do
pagamento de 5 dias-multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 157, caput, c.c.
o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001809-45.2018.8.26.0535 -Voto no 51.784
FLS. 2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0001809-45.2018.8.26.0535
COMARCA: GUARULHOS 2a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: CAIO FERRAZ DE CAMARGO LOPASSO
APELANTE: MAIK CRISTIAN DO AMARAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROUBO TENTADO
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS CONDENAÇÃO DEVIDA. Suficientes os
elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que, tentou
subtrair coisa alheia móvel, com emprego grave ameaça, de rigor o
decreto
condenatório

PENA
BEM
DOSADA

ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA
CARCERÁRIA PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.
V O T O No 51.784
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 127/134, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar MAIK CRISTIAN DO AMARAL, às penas de 2
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento
de 5 dias-multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 157, caput, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela o réu, postulando a redução da basilar
para o mínimo legal; pede o abrandamento do regime de cumprimento da carcerária;
postula a isenção do pagamento das custas processuais (fls. 146/160).
O recurso foi processado com apresentação das contrarrazões
pelo Ministério Público (fls. 179/188)
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001809-45.2018.8.26.0535 -Voto no 51.784
FLS. 3
provimento do recurso (fls. 203/206).
É o Relatório.
Consta dos autos que, em 05 de agosto de 2018, por volta das
10h00, na Rua Nova Iorque, no 816, Presidente Dutra, nesta cidade e Comarca de
Guarulhos/SP, MAIK CRISTIAN DO AMARAL, tentou subtrair, para si, mediante grave
ameaça, valores em espécie do estabelecimento comercial (pet shop) de propriedade
das vítimas Rafael M.M. e Paloma R.B.M., não se consumando o crime por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, na data dos fatos, Maik entrou na loja,
situada no endereço supra, e, passando-se por cliente, foi até o balcão onde a vítima
Paloma estava, e pediu um saco de ração.
Ocorre que, ao se aproximar do balcão, a vítima Paloma
percebeu que Maik demonstrava um comportamento exaltado, ficou desconfiada da sua
atitude, e chamou Rafael para atender o acusado.
Em seguida, porém, o acusado colocou uma das mãos debaixo
da blusa, e, simulando porte de arma de fogo, anunciou o assalto. Na sequência,
ordenou que a vítima Rafael lhe entregasse o dinheiro.
Ocorre que, policiais militares patrulhavam próximo ao local dos
fatos, quando perceberam a atitude suspeita e decidiram realizar abordagem, impedindo
a consumação do delito de roubo.
Indagadas pelos policiais, as vítimas informaram que o réu
estava tentando praticar o roubo naquele exato momento.
Muito embora a Defesa não tenha se insurgido contra a
condenação, é sabido que o recurso de apelação devolve ao juízo ad quem o reexame
integral do feito.
Deste modo. De rigor anotar que a r. sentença está pautada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001809-45.2018.8.26.0535 -Voto no 51.784
FLS. 4
prova da materialidade, no auto de prisão em flagrante (fl. 5), no boletim de ocorrência (fl.
12/15) e relatório final (fls. 31/32).
A autoria é incontroversa.
Com efeito, o réu Maik confessou a prática do roubo, com
simulação de emprego de arma de fogo (fl. 126); suas declarações foram corroboradas
pelas palavras das vítimas Rafael (fl. 126) e Paloma (fl. 126), que reconheceram o
sentenciado em juízo e confirmaram que ele entrou no pet shop e, simulando o
emprego de arma, exigiu a entrega de quantia em dinheiro, salientando que neste
instante passou uma viatura policial no local e o prendeu flagrante delito; no mesmo
sentido os depoimentos dos policiais militares Luiz Fernando (fl. 6) e Jose Eclecio (fl. 7),
que narraram que presenciaram a ação criminosa e detiveram o réu Maik em flagrante
delito, razão pela qual o conjunto probatório elencado nos autos era seguro para
embasar o bem lançado decreto condenatório.
Assim, correta a condenação do réu, pois lastreada em farta
prova da autoria e da materialidade delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida.
Da reprimenda:
O magistrado a quo, atento às circunstâncias judiciais,
acertadamente fixou a basilar em 8 anos de reclusão, além do pagamento de 20 dias-
multa, no piso, tendo em vista a reprovável da conduta do réu, que possui
personalidade voltada à prática de crimes, tanto que praticou o roubo em tela alguns dias
depois de obter livramento condicional (no processo 0005398-09.2017.8.26.0041 fl.
95), além de ser portador de maus antecedentes (ostenta condenação por roubo anterior
com trânsito em julgado no curso da presente demanda

processo
0013040-03.2016.8.26.0224 fl. 120).
Com efeito, “O conceito de maus antecedentes, por ser mais
amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito
em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas
transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações
transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001809-45.2018.8.26.0535 -Voto no 51.784
FLS. 5
reincidência, mas servem como maus antecedentes." (HC 337.068/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016).
Assim, justificável o recrudescimento da basilar, que se mostrou
adequado e proporcional, sendo inviável redução, mesmo porque pena-base não é
sinônimo de pena mínima (STF, Habeas Corpus 76.196-GO, 2a Turma, rel. Ministro
Maurício Correa, julgado em 29.09.98).

Na segunda etapa, o juiz sentenciante atenuou a reprimenda na
fração de 1/6, pela confissão espontânea, resultando 6 anos e 8 meses de reclusão,
além do pagamento de 16 dias-multa, no piso.
Depois, considerando que o crime não se consumou e o iter
criminis percorrido pelo réu, o juiz monocrático reduziu a pena na fração de 2/3 (art. 14,
II, do CP), resultando 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de
5 dias-multa, no mínimo legal.
Em seguida, o magistrado fixou o regime inicial fechado para o
cumprimento da carcerária imposta ao réu, cabendo o abrandamento para o semiaberto
para o início do cumprimento da carcerária, considerando o montante de pena aplicada e
embora não seja reincidente, as circunstâncias do artigo 59 do CP são desfavoráveis ao
sentenciado, pois possui personalidade afeita à prática de ilícitos, tanto que cometeu o
crime poucos dias após receber livramento condicional, além de ser portador de maus
antecedentes (fl. 120), a revelar que as punições anteriores não foram capazes de freá-
lo, tanto que persiste na prática delitiva, a exigir resposta enérgica, o que justifica a
imposição do regime intermediário.
Considerando que o crime foi cometido com grave contra
pessoa inviável substituição da carcerária por restritivas de direitos (artigo 44, I, do CP).
No que diz respeito as custas processuais, o pagamento se
impõe mesmo ao beneficiário da assistência judiciária gratuita e a isenção também
poderá ser concedida oportunamente em sede execução, fase adequada para aferição
da situação financeira do sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001809-45.2018.8.26.0535 -Voto no 51.784
FLS. 6
Nessas circunstâncias, dá-se parcial provimento ao apelo
de MAIK CRISTIAN DO AMARAL abrandando o regime de cumprimento da
carcerária para o semiaberto, mantendo os demais termos da sentença, que o
condenou à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de
5 dias-multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 157, caput, c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator